Tribunal: TJPA
Processo: 0017172-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017172-70.2014.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: VIACAO PRINCESA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MARIA DE JESUS XAVIER BENJAMIN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS RÉS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS NA
APÓLICE DE SEGURO. TEMA 469 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE
ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A conduta danosa é imputada à Ré Viação Princesa Transporte e Turismo LTDA, prestadora de serviço público, cuja responsabilidade civil é objetiva, não cabendo, portanto, a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, inclusive em relação a terceiros não passageiros, os quais são considerados consumidores por equiparação, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A afirmação da empresa Seguradora de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima se encontra desacompanhada de provas contundentes capazes de contrapor os documentos apresentados pela parte adversa, visto que as Rés não anexaram aos autos fotografias, imagens de vídeo, perícia ou mesmo prova testemunhal que pudessem corroborar sua alegação de excludente de responsabilidade.

3. Há responsabilidade solidária entre as empresas Rés e, no caso da Seguradora, até os limites da apólice de seguro. Tema 469 do STJ.

4. As lesões advindas do acidente constituem impedimento à atividade de diarista exercida anteriormente pela Apelada, estando escorreita a sentença ao condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais, com fulcro nos artigos 959 e 950 do Código Civil.

5. Correta também a
condenação por danos morais e estéticos na quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada espécie de dano – a ser corrigida monetariamente a partir da sentença, acrescida de juros moratórios desde a citação, conforme Súmulas 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 405 do Código Civil.

6. Reforma do
decisum
apenas para que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 e demais orientações do STJ.

7.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais movida por
MARIA DE JESUS XAVIER BENJAMIN em face da seguradora e de VIAÇÃO PRINCESA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
buscando a responsabilidade civil das empresas em decorrência de acidente de trânsito.

Na exordial (ID 1484158), a Autora alega que estava se locomovendo de bicicleta quando foi atingida por um ônibus da Viação Transporte. Afirma que sofreu graves danos em uma de suas pernas, que quase chegou a ser amputada, entre outras escoriações. Em vista disso, informa que sente muitas dores e dificuldade de andar, necessitando de um longo período de fisioterapia para se recuperar, bem como assevera que ficou incapacitada para o trabalho de diarista que exercia à época do incidente.

Por isso, requer a condenação solidária das Rés a pagarem 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos pelos danos estéticos, igual quantia pelos danos morais, além de R$ 224.640,00 (duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e quarenta reais) pelos danos materiais causados a ela.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1569022):

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA DE JESUS FARIAS XAVIER em face de VIAÇÃO PRINCESA TRANSPORTE E TURISMO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL, para condenar os réus, solidariamente e nos limites da apólice de seguro, ao pagamento:

A) de indenização por danos materiais no valor de R$- 600,00 (seiscentos reais), a ser devidamente corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso, incidindo juros de mora de 1% desde a citação;

B) lucros cessantes correspondentes ao valor da diária de R$- 60,00 reais, considerando que a autora trabalhava 06 vezes por semana até esta completar 60 anos de idade, valor que deverá ser pago de uma só vez ou mensalmente, a critério das requeridas. Para este último caso, determino a constituição de capital para assegurar o adimplemento da obrigação.

C) danos morais e estéticos que fixo em R$- 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente a partir da presente decisão, nos termos da Súmula nº 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" e acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde a citação.

Condeno os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação pecuniária.

Concedo a ré Nobre seguradora do Brasil S/A os benefícios da gratuidade processual, em razão de estar em processo de liquidação judicial.

Inconformada com a sentença, a Seguradora Ré interpôs apelação (ID 1569026), arguindo que sua responsabilidade é subsidiária e está limitada às importâncias seguradas previstas na apólice.

Ademais, alega a culpa exclusiva da vítima que não teria se atentado para o veículo, não conseguindo evitar o acidente. Logo, defende que o contrato de seguro dispõe expressamente que o segurado não pode assumir a culpa por sinistro cuja responsabilidade é do terceiro envolvido.

Por fim, a Apelante aduz: a) a improcedência do pedido de indenização de danos materiais, inclusive o de pensionamento mensal; b) a necessidade de exclusão ou redução do valor arbitrado como danos morais; c) que o marco inicial dos juros moratórios, na condenação de danos morais, é a data do arbitramento; d) que o valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Pede ainda a exclusão da multa por Embargos de Declaração protelatórios.

Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 1569027), defendendo a responsabilidade objetiva da empresa de ônibus e que não houve comprovação de culpa exclusiva, defendendo, assim, a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado devido a Recorrente ser beneficiária da justiça gratuita), passo a analisar a apelação.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A seguradora Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente a demanda indenizatória interposta pela Apelada em virtude de ter sido vítima de acidente de trânsito ocasionado por ônibus da segunda Ré, Viação Princesa Transporte e Turismo Ltda, a qual, frise-se, não recorreu do
decisum
.

A Recorrente entende estar ausente um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal, alegando ter havido culpa exclusiva da Recorrida sobre os danos que lhe foram causados pelo funcionário da concessionária de serviço público. Defende que o acidente teria ocorrido em razão de ela não ter atentado para o ônibus segurado, de forma que o motorista não conseguiu evitar o infortúnio. Assim, afirma que o ônus da prova da culpa caberia à autora, nos termos do art. 333, I do CPC.

Outrossim, aduz a limitação de sua responsabilidade no contrato de seguro celebrado.

Por sua vez, a autora, ora Apelada, alega que não foi comprovada pela Apelante a culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia ante a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Argui também a proteção ao terceiro, que sofre prejuízos decorrentes do acidente de consumo, constante no Código de Defesa do Consumidor.

Passo a analisar.

2.1. Responsabilidade objetiva. Empresa concessionária de serviço público. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima no evento danoso:

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência ou não de culpa exclusiva da vítima no evento danoso e, consequentemente, à configuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, quais sejam
: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano e (III) o nexo de causalidade entre ambos.

Considerando que
a conduta danosa é imputada à Ré Viação Princesa Transporte e Turismo LTDA, prestadora de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo, portanto, a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal
[1]
, inclusive em relação a terceiros não passageiros, os quais são considerados consumidores por equiparação, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor
[2]
.

Vale citar trecho do voto proferido, em caso análogo, na Apelação n° 1008165-19.2014.8.26.0005, julgada pela 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Importante frisar que o transporte público implica necessariamente uma atividade de risco para com a segurança dos passageiros e demais transeuntes que venham a ser atingidos pelo veículo durante sua atividade. Por isso, em qualquer caso, requer-se dos condutores dos veículos de transporte urbano máxima atenção com a ação de terceiros e com os demais pedestres, exatamente para preservar a incolumidade dos passageiros e o correto cumprimento do contrato de transporte firmado entre as partes.

Cabe aqui destacar que a regra contida no art. 17 do CDC agasalha a proteção ao terceiro que não faz parte da relação direta de consumo, logo, de se concluir que, se do acidente de consumo restou prejuízo para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não estariam enquadradas no conceito de consumidor, o dever de indenizar estará presente, sendo irrelevante o fato de a vítima não estar usufruindo ou se utilizando dos serviços prestados pelo fornecedor. Basta que haja um mínimo de nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano suportado pelo consumidor por equiparação.

Nesse sentido, comprovado está o nexo causal entre a conduta do motorista da transportadora Ré e o prejuízo causado à Apelada, configurando o dever de indenizar.

Ressalto ainda que resta incontroverso nos autos que a debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo da Recorrida decorreu do fato de que foi atingida pelo veículo de transporte coletivo (ID 1568898, p. 02), cuja atividade é de responsabilidade da Ré Viação Princesa, mediante concessão do Poder Público Municipal, fato que, reitero, atrai a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

Ademais, no que se refere à excludente de responsabilidade suscitada pela Apelante, destaco que não há qualquer comprovação nos autos de ter havido culpa exclusiva da vítima no acidente, razão pela qual concordo com a seguinte manifestação do magistrado de origem na sentença vergastada (ID 1569022, p. 4):

Durante a instrução processual, nada foi produzido no sentido de imputar a culpa pelo acidente a autora, ou seja, as rés não lograram êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima, no intuito de romper o nexo de causalidade e elidir a responsabilidade civil pelos danos causados.

Consigno que nem o motorista do coletivo, ouvido às fls. 273/274, narrou a dinâmica dos fatos segundo a sua versão, não havendo provas capazes de imputar a autora a responsabilidade pelo acidente.

Assim, não há fatos nos autos capazes de afastar a responsabilidade civil das requeridas. Nesse sentido, colaciono jurisprudência sedimentada dos Tribunais de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. A responsabilidade da empresa de ônibus concessionária de serviço público é objetiva em relação a terceiros usuários ou não-usuários do serviço de transporte, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, segundo decorre do art. 37, §6º da Constituição Federal. Assim, a responsabilidade da empresa de transporte coletivo somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Caso em que a prova produzida nos autos aponta para a culpa exclusiva da vítima, que caminhava pela calçada e se desequilibrou, caindo na pista de rolamento e colidindo contra a lateral do coletivo que por ali trafegava, nada podendo o motorista fazer para evitar o atropelamento. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70056681679, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 23/07/2014).

In casu
, a instrução probatória deixou evidente a responsabilidade da concessionária de serviço público no evento danoso, já que, conforme depoimentos das testemunhas arroladas e do próprio condutor do veículo, a Apelada estava andando de bicicleta quando houve a colisão com o ônibus da Ré, o qual passou por cima de sua perna.

A afirmação da empresa Seguradora de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima se encontra desacompanhada de provas contundentes capazes de contrapor os documentos apresentados pela parte adversa, visto que as Rés não anexaram aos autos fotografias, imagens de vídeo, perícia ou mesmo prova testemunhal que pudessem corroborar sua alegação de excludente de responsabilidade.

Assim, inegável a ocorrência de ato ilícito por falha relativa à segurança que se espera dos serviços prestados pelas concessionárias de transporte público, o que se revelou decisivo para o resultado danoso.

Portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau que, rejeitando a tese de culpa exclusiva da vítima, decidiu pela responsabilidade civil das Rés.

2.2. Responsabilidade solidária da empresa seguradora. Limite no valor da apólice do seguro:

Em seu recurso, a Seguradora Apelante afirma que sua responsabilidade não é solidária, mas sim subsidiária e que deve ser limitada aos valores máximos estipulados na apólice do seguro firmada entre ela e a empresa de transporte segurada.

A matéria já foi decida em sede de recurso repetitivo (Tema 469 do STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE
.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada
direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Seguindo este entendimento, vejo que a sentença não merece reforma neste ponto, pois o juízo
a quo
expressamente aplicou a condenação solidária das empresas Rés e, no caso da Seguradora, limitou sua responsabilidade até os limites da apólice de seguro (ID 1569022, p.7).

2.3. Dos danos materiais:

Superada a tese de culpa exclusiva da vítima, insurge-se a Recorrente contra a condenação ao pagamento de pensão mensal a título de lucros cessantes.

Como o acidente de trânsito gerou debilidade permanente na perna da Apelada, impedindo-a de exercer a atividade de diarista, o juízo de piso determinou o ressarcimento de lucros cessantes, até ela completar 60 anos de idade, equivalentes ao valor da diária de R$ 60,00 (sessenta reais), considerando que a autora trabalhava 06 (seis) vezes por semana, quantia que deverá ser paga pelas Rés de uma só vez ou mensalmente.

A Seguradora alega que a referida condenação “encontra-se em pleno descompasso com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] bem como que a apólice contratada pela empresa ré não cobre o pensionamento”. Por fim, afirma que o valor da pensão deve refletir os efetivos prejuízos.

Passo a analisar.

Constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal, certo é o dever de indenizar os danos materiais na forma de danos emergentes e lucros cessantes, quando devidamente demonstrados.

Compulsando os autos, verifico que foram comprovados os gastos da autora com curativos e injetáveis decorrentes dos ferimentos sofridos (ID 1568890 - Pág. 3), bem como que ela possuía atividade remunerada de diarista (ID 1568890 - Pág. 10/18).

Desse modo, está claro que a vítima teve efetivos prejuízos materiais em decorrência do acidente, inclusive teve minorada sua capacidade laboral, dificultando, assim, sua busca por melhores condições e remunerações.

Destaco que o laudo pericial apresentado pela Apelada (ID 1568898 - Pág. 2/3), realizado quase um ano após a data do acidente, foi enfático ao afirmar que ela compareceu a perícia com apoio de muletas e marcha claudicante, apresentando cicatrizes, mancha hipercrômica e limitação da flexão da articulação tibiofemural esquerda em aproximadamente 50%, com limitação principalmente para agachar-se. Na resposta aos quesitos, o perito dispôs o seguinte:

4 – QUESITOS E RESPOSTAS:

[...]

QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? (art. 129 - §1º - II)

Resposta: sim.

SEXTO: Resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função? (art. 129 §1º - III)

Resposta: sim, debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo.

Nesse contexto, extrai-se que as lesões advindas do acidente constituem impedimento à atividade de diarista exercida anteriormente pela autora, estando escorreita a sentença que condenou as Rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais nos termos dos artigos 959 e 950 do Código Civil:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença,
além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual
o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e
lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou,
ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO
. PARCIAL PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

1. O testemunho de referência é legítimo e, em casos excepcionais, se estiver em consonância com as demais provas dos autos, pode servir para formar a convicção do julgador. In casu, tal testemunha estava presente no momento do acidente e afirmou que todas as pessoas no local confirmaram que o apelado foi o causador do dano.

2. Nos termos do art. 950 do CC, a indenização a título de lucros cessantes deve durar até a convalescença ou a determinação da debilidade (a partir da qual inicia-se o pagamento da pensão), não podendo ser fixada de forma vitalícia.

3. Indenização por danos morais e por danos estéticos fixadas no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, considerando a jurisprudência do TJPE e a capacidade econômica do ofensor.

4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 4843469 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ante o exposto, entendo configurados e provados os danos materiais pleiteados pela parte autora, motivo pelo qual
a sentença
deve ser mantida também neste ponto.

2.4. Dos danos morais.
Quantum
indenizatório. Termo inicial dos juros moratórios:

Insurge-se a Apelante contra a condenação por danos morais e estéticos na quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada espécie de dano – a ser corrigida monetariamente a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros mora de 1% ao mês desde a citação.

A Seguradora busca ver excluída a referida condenação sob a tese de que a vítima é quem deu causa ao seu próprio infortúnio ou, sucessivamente, visa à redução do
quantum
indenizatório sob o argumento de ser excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não obstante, defende que o termo inicial dos juros moratórios, na indenização por danos morais, é a data do arbitramento e não a data da citação.

Entretanto, as razões recursais não merecem prosperar.

Repito que, tendo sido afastada a culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade civil objetiva da empresa de ônibus está caracterizada com a demonstração nos autos da conduta do motorista, do dano causado à Apelada e do nexo de causalidade, não sendo exigida a demonstração da culpa do agente por força do art. 37, §6° da Constituição Federal.

O art. 186 do Código Civil dispõe que
''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito
".

Diante dos fatos acima exarados, entendo que a lesão sofrida pela parte autora em razão do acidente de trânsito causado pela Ré suplanta o mero aborrecimento, pois é capaz de gerar angústia, temor e aflição à vítima ao ter reduzida sua capacidade de locomoção e, consequentemente, de sustento, além de ter que conviver com as dores físicas e cicatrizes resultantes do incidente, configurando, então, dano moral passível de reparação.

Em casos análogos, a jurisprudência assim entendeu:

EMENTA: APELAÇÃO-
ACIDENTE DE TRÂNSITO- DANOS MORAIS
- QUANTUM- DANO MATERIAL- RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL- ÔNUS DA SUCUMBENCIA- REDISTRIBUIÇÃO.

O acidente de trânsito que traz à vítima lesão física e desconforto psíquico, com dores e ferimentos acarreta dano moral
. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Os danos materiais sofridos devem ser integralmente recompostos, mesmo que se trate de valores que ainda serão gastos. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes.

(TJ-MG - AC: 10145120296770001 Juiz de Fora, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL
. QUANTUM. Não há parâmetros legais versando sobre a determinação do valor de danos morais, cabendo ao julgador fixá-lo sob seu prudente arbítrio, em valor suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, considerando-se a situação econômica do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000210299855001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. Constatado que as consequências do acidente ocorrido acarretaram perturbações anormais de ânimo interno que atingiram os direitos da personalidade da autora e a sua sanidade emocional e psicológica, extrapolando o limite de situações perfeitamente suportáveis e inerentes à vida cotidiana, deve ser reconhecido o direito à reparação moral pretendida.
2. Não merece alteração o quantum indenizatório arbitrado dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e que observa a condição das partes e as particularidades da causa. APELAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.

(TJ-GO - APL: 01268727920158090011, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 01/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019)

Sob esta ótica, não há dúvidas de que a Apelada sofreu danos de ordem extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
indenizatório
a título de danos morais, este
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, o magistrado deve ainda se atentar às circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo esse raciocínio, penso que é justo e razoável a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, devido ter sido comprovada por meio de laudo pericial (ID 1568898), fotos e exames (ID 1568889, p. 28/31), a gravidade da lesão sofrida pela Recorrida.

Uso como parâmetro os seguintes entendimentos jurisprudenciais em demandas semelhantes:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. Apelo da ré. Dinâmica do acidente: condutor do caminhão que, ao deslocar-se de faixa, da esquerda para a direita, sem atentar adequadamente para as condições de tráfego e, especificamente, para o veículo de propriedade do autor, que já vinha pela faixa para a qual tencionava mudar, deu causa à colisão. Inobservância às regras de trânsito (artigos 34 e 35 do ctb). Presunção de culpa não elidida. Nexo causal e danos comprovados. Dano material devidamente comprovado, consistindo no valor de mercado da moto segundo a tabela Fipe.
Dano moral. Ocorrência
. Dano que não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum. Dano "in re ipsa". Pretensão de redução do "quantum" indenizatório. Descabimento.
Autor que sofreu traumatismo abdominal fechado, traumatismo na coxa com hemorragia muscular e contusão do braço; foi submetido a cirurgia de laparotomia com colostomia temporária, permanecendo internado na UTI por oito dias e dois dias; permaneceu afastado do trabalho por um ano, recebendo auxílio do INSS; em 29/07/2017 foi submetido a reversão da colostomia; e, ainda, segundo o laudo pericial, ainda tem muita dor na coluna lombar e faz fisioterapia. Dano estético comprovado no laudo pericial, tratando-se de cicatriz mediana abdominal com 12 cm e regular resultado estético
. Manutenção do valor arbitrado na sentença de R$ 30.000,00, sendo R$ 20.000,00 a título de dano moral e R$ 10.000,00 de dano estético.
DPVAT: autor que não refutou a alegação da ré, devendo ser deduzido eventual valor comprovadamente recebido. Autor comprovou os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ação culposa, dano e o nexo causal entre eles, nos termos do art. 373, I, do Código e Processo Civil, sendo de rigor a procedência da demanda, nos termos do art. 927 do Cód. Civil. Recurso provido tão somente para determinar a dedução do valor do seguro DPVAT recebido pelo autor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10046210220168260248 SP 1004621-02.2016.8.26.0248, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/05/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO COLETIVO. DANOS MATERIAL E MORAL
. 1. Prova dos autos que evidencia a culpa exclusiva do condutor do ônibus para a ocorrência do acidente de trânsito. Não obstante tenha visto os ciclistas na avenida, prosseguiu sua trajetória, ultrapassando-os sem reduzir a velocidade e sem adotar a cautela necessária. Com isso, dando causa à colisão entre a bicicleta do autor e o ônibus. 2. Dano material, consubstanciado nas despesas com aluguel de muletas e pagamento de medicamentos, devidamente comprovado. 3. Dano moral.
No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que sofre ofensa à sua integridade física, repercutindo, inevitavelmente, em seu equilíbrio emocional. Na situação examinada, o autor resultou com trauma raquimedular e contusão do quadril esquerdo, permanecendo de repouso por cerca de 03 meses, havendo sinais de fratura, com redução funcional na coluna lombar e perda da mobilidade em grau médio, sendo leve a do membro inferior esquerdo. Resta outrossim impossibilitado de atividades que exijam ortostatismo e deambulação, com lesão permanente e redução funcional de 30% (laudo pericial)
.
Dano extrapatrimonial que se caracteriza in re ipsa. 4. Em relação ao quantum indenizatório deve ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo a indenização fixada de forma proporcional ao abalo sofrido pela vítima. Sopesadas ditas circunstâncias e os parâmetros adotados por este Colegiado em situações análogas, adequada a
redução da indenização para R$ 25.000,00
.
5. Termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios a incidirem sobre a indenização com base no dano imaterial que são, respectivamente, a data da sua fixação e a do evento danoso (acidente). 6. Sucumbência estabelecida na origem mantida, posto que adequada ao decaimento proporcional e recíproco das partes. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70079907119 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Diante disso, correta a sentença que condenou as empresas em danos morais e, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou o
quantum
indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) consoante ao disposto na lei e na jurisprudência pátrias.

Por fim, esclareço que a correção monetária sobre o valor da indenização de danos morais é que incide a partir do arbitramento
[3]
, enquanto os juros moratórios, no caso de responsabilidade contratual, incidem desde a data da citação
[4]
, conforme Súmulas 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 405 do Código Civil.

Logo, o
decisum
atacado deve ser mantido também neste capítulo.

2.5.

Da compensação do seguro DPVAT:

A Seguradora Recorrente defende que o valor do seguro DPVAT deverá ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Neste item específico, a tese deve ser acatada.

Isso porque a matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

(Súmula 246, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149)

É importante ressaltar que, mesmo não havendo comprovação de recebimento do DPVAT ou de seu requerimento, ainda assim a dedução poderá ser feita, segundo a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE

RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS

MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. 1. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 4. CONDIÇÃO RESOLUTIVA A SER IMPOSTA AO PENSIONAMENTO DEVIDO À VIÚVA DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 5. ABATIMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. 6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ausência de comprovação de culpa concorrente) demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo.

2.1. No caso dos autos, o reconhecimento do direito de acrescer não acarretou julgamento ultra petita, uma vez que o pedido dirigido ao Judiciário foi no sentido de pagamento de pensão à viúva e aos filhos, portanto, o direito de acrescer faz parte do teor do pagamento a ser realizado, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.

4. A não indicação, na petição de recurso especial, do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais atrai a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. No que concerne à dedução do seguro DPVAT da verba indenizatória, registre-se que, embora não indicado o dispositivo legal porventura objeto de divergência (alínea c do permissivo constitucional), deve ser mitigada a aplicação da Súmula 284/STF, na hipótese, por se tratar de dissídio notório (AgInt no REsp 1.680.099/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018).

5.1.
A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.

6. Agravo interno provido parcialmente, para modificar em parte o acórdão recorrido, a fim de admitir o abatimento, no montante da indenização por danos morais, do valor do seguro obrigatório devido à parte ora agravada.

(AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORA. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. De igual forma, não há como revisar o período de apuração dos lucros cessantes devidos à recorrida, sem incorrer no mencionado óbice.

5. Conforme entendimento dominante desta Corte Superior, "o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro" (REsp n. 1.842.852/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 7/11/2019).

6. Segundo a jurisprudência do STJ, "nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.272.646/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

7. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt no AREsp 1387318/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015).
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. VALOR DO SEGURO DPVAT DEVE SER COMPENSADO DO MONTANTE DOS DANOS MORAIS FIXADOS JUDICIALMENTE. SÚMULA 246/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1848634/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

Ante o exposto, a sentença deverá ser reformada apenas neste capítulo a fim de que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme a Súmula 246 e demais orientações do STJ.

2.6. Da multa por Embargos de Declaração protelatórios:

Por fim, a Apelante pede a exclusão da multa por Embargos de Declaração manifestamente protelatórios.

No entanto, acredito que o pedido tenha sido equivocado, pois verifico, na decisão dos Embargos Declaratórios opostos em primeiro grau (ID 1569025, p. 2), que o juízo de origem expressamente afirmou que não vislumbrava hipótese para aplicação da multa, prevista no art. 1.026, §2° do CPC, à Recorrente.

Portanto, deixo de me pronunciar sobre o tema.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja alterada somente para que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, mantendo o
decisum
em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 37,
§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

[3]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

(Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

[4]

Art. 405 do Código Civil. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Belém, 29/03/2022